Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prestação de contas. Ressarcimento de valores pagos por terceiros. Ausência de representação válida. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou boas as contas apresentadas pela inventariante, declarando crédito em seu favor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em averiguar a legitimidade da inventariante para incluir em sua prestação de contas despesas que foram suportadas por terceira pessoa, bem como à ausência de individualização clara entre os gastos próprios da inventariante e os realizados pela meeira.
III. Razões de decidir
3. Na exata dicção do art. 18, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
4. O inventariante possui o dever legal, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar, nos termos do art. 618, VII, do CPC.
5. A prestação de contas deve refletir a gestão direta do inventariante, sendo vedado o ressarcimento de valores pagos por terceiros, salvo se houver autorização expressa ou representação válida.
6. A confusão patrimonial entre os bens da inventariante e da meeira, evidenciada pela falta de separação clara nas planilhas e documentos apresentados, impede a aferição precisa daquilo que efetivamente foi pago pela inventariante, o que compromete a transparência e a confiabilidade da prestação de contas. Logo, impõe-se que seja excluído do crédito reconhecido os valores que não foram diretamente suportados pela inventariante, limitando o ressarcimento àqueles comprovadamente pagos por ela.
7. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar as hipóteses previstas no art. 80, III e VII, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 80, III e VII, e 618, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700564-38.2025.8.07.0018, Rel. Des(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/9/2025; TJDFT, APC 0714512-12.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 18/492024.